Tribunal: TJES
Processo: 5001270-89.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001270-89.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: SEBASTIAO ANDRADE DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÕES DE
CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA.
REVELIA. PROCEDÊNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.
1.
A
presente demanda versa sobre cobrança de valores
constantes

à
s faturas de cartão de crédito que restaram inadimplidas.
2.
N
ão assiste razão ao recorrente quando afirma que deixou o magistrado de considerar a dívida d
e um dos
cart
ões

eis que
a somatória das duas inadimplências alcança R$ 11.060,32 (onze mil e sessenta reais e trinta e dois centavos) exatamente como constou do édito sentencial.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001270-89.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
APELADO: SEBASTIAO ANDRADE DA SILVA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Dacasa Financeira S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de
Nova Venécia
, ES, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerido, ora apela
do
, ao pagamento de R$ 11.
060,32
(
onze mil
e
sessenta reais e trinta e dois centavos
).

Consta dos autos que

a presente demanda versa sobre cobrança de valores
constantes

à
s faturas de cartão de crédito que restaram inadimplidas.

O
requerido, ora apelado quedou-se inerte sendo
decretada
a sua revelia na r. sentença.
Vale ressaltar que a instituição comprovou a relação contratual existente entre as partes,
sendo julgados

procedentes
os pedidos iniciais.

Pois bem.

Conforme
narrado

pelo recorrente,
as faturas
inadimplid
a
s
são
referentes aos cartões
de nº
8534180093621165 e
nº
8534170057841370,
com
débito
s
de R$ 2.249,80 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) e R$ 8.810,52 (oito mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos),
respectivamente.

Contudo, o recorrente
aduz que o magistrado
deixou de englobar o valor de R$ 2.249,80 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) referente ao cartão de nº
8534180093621165.

Neste passo, em que pese as alegações do apelante, não vejo como reformar a sentença recorrida. Explico.

Os documentos acostados na inicial coadunam com a conclusão e com o valor fixado na r. sentença, isso porque o magistrado condenou ao pagamento de R$ 11.060,32 (onze mil e sessenta reais e trinta e dois centavos), que corresponde justamente à soma dos valores históricos. Vejamos:

- Cartão nº

8534180093621165
(ID nº 6207408) - valor histórico de
R$ 2.249,80 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)
.

- Cartão nº 8534170057841370

(
ID nº 6207405
)
no valor
histórico
de
R$ 8.810,52 (oito mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos).

Portanto, não
assiste razão ao recorrente quando afirma que deixou o magistrado de considerar a dívida do cartão nº
8534180093621165 quando, ao bem da verdade, a somatória das duas inadimplências
alcança

R$ 11.060,32 (onze mil e sessenta reais e trinta e dois centavos)
exatamente como constou do édito sentencial.

Vê-se assim que

n
o
respeitável
ato judicial constou o valor
histórico d
e ambos os
cartões,
não
merecendo reparo
na forma pretendida pelo recorrente
.

Pelas razões expostas,
C
ONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso.

Sem honorários recursais considerando a ausência de fixação na origem em desfavor do recorrente.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões